Tribunal: TJPA
Processo: 0813801-51.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-01-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813801-51.2021.8.14.0000

PACIENTE: BENILSON DA CONCEICAO MARQUES

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE ABAETETUBA/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS
. ROUBO MAJORADO. NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. ALEGAÇÃO SUPERADA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPPB. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
MODUS OPERANDI
DA CONDUTA. PERICULOSIDADE CONCRETA DO AGENTE. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. A não realização de audiência de custódia, por si só, não é apta a ensejar a ilegalidade da prisão cautelar imposta ao coacto, uma vez que respeitados os direitos e garantias previstos na Constituição Federal e no Código de Processo Penal. Ademais, operada a conversão do flagrante em prisão preventiva, fica superada a alegação de nulidade na ausência de apresentação do preso ao Juízo de origem, logo após o flagrante.

2. Hipótese em que resta nítida necessidade de acautelamento social em face da periculosidade concreta do paciente, externada, principalmente, pelo contexto dos fatos perpetrados, de gravidade extrema, circunstâncias que, não de outra forma, demonstram maior risco à paz social.

3.
In casu
, o Magistrado
a quo,
em mais de uma oportunidade além do
fumus commissi delicti
– diante da materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva -, justifica de forma bastante satisfatória a necessidade de ser garantida a ordem pública, diante da periculosidade concreta do réu à sociedade, externada pela gravidade dos dois crimes supostamente perpetrados, o que pode ser concluído a partir da observação do
modus operandi
da conduta desenvolvida por ele e pelo seu comparsa, ao abordarem vítimas em via pública, mediante uso de motocicleta e simulacro de arma de fogo, chegando, inclusive, a lesionar umas vítimas com uma coronhada.

4. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal do TJE/PA, por unanimidade de votos, em
conhecer e denegar a ordem impetrada,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de Videoconferência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de janeiro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Maia Bezerra Júnior.

Belém/PA, 17 de janeiro de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de
Benilson da Conceição Marques,
em face de ato ilegal atribuído ao Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA, proferido no bojo do Processo de origem n.º 0802102-47.2021.8.14.0070.

Consta da impetração que o paciente foi preso em flagrante delito em 04/08/2021, acusado da suposta prática do ilícito penal contido no art. 157, §2º, inciso II, c/c art. 71, ambos do Código Penal Brasileiro, cuja prisão, em 06/08/2021, foi convertida em custódia preventiva pelo Juízo inquinado coator, sem observância, entretanto, das formalidades atinentes à realização da Audiência de Custódia, ao consignar que
“Considerando o fato de que não há nos autos qualquer indício de abuso ou tortura perpetrados pelos policiais que efetuaram a prisão, bem como pelo fato de que na data de 05/08/2021 este juízo estará presidindo sessão do Tribunal do Júri, deixo de designar audiência de custódia”.

Não obstante, argumenta a defesa que as datas não coincidem, na medida em que a decisão é datada de 06/08/2021 e a prisão do paciente se deu em 05/08/2021.

Aduz, ainda, que, requerida a liberdade provisória do paciente em 09/08/2021, o pedido foi examinado pelo Magistrado impetrado somente em 30/08/2021, sendo indeferido sem a devida fundamentação, em infringência ao art. 93, inciso IX, da CF/88.

Afirma, ademais, que, realizada Audiência de Instrução e Julgamento em 30/08/2021, o Juízo primevo manteve a clausura cautelar do coacto, sem atentar-se, entretanto, para a ilegalidade da prisão.

Pugna pela concessão liminar da ordem, com a expedição do competente Alvará de Soltura em favor do paciente; no mérito, pela concessão definitiva do
writ
.

Em Decisão de ID 7424854, indeferi a tutela liminar almejada.

Em informações, o Juízo inquinado coator assim esclarece:

“a
)
Síntese dos fatos nos quais se articula a acusação

De acordo com a exordial acusatória, na noite de 04 de agosto de 2021, por volta de 22h, os denunciados BENILSON DA CONCEICAO MARQUES e CLEBERSON NASCIMENTO DA SILVA foram presos por uma guarnição da Polícia Militar, sob a acusação de estarem cometendo um verdadeiro “arrastão” nesta Urbe, consistente na prática de crimes de roubos.

Narrou que a primeira vítima dos acusados, Sr. LUIS MIGUEL CARDOSO DE MARIS, afirma que estava em frete a sua casa quando os denunciados chegaram em uma moto POP, cor VERMELHA, os quais mediante grave ameaça consistente no uso de um simulacro do tipo pistola, subtraíram o aparelho celular do ofendido e a chave da motocicleta.

Ainda de acordo com denúncia, nessa mesma noite, os ofendidos MAILSON MORAES DE ALACÂNTARA, FAYCON MOREIRA ALCOFORADO e PATRICK CARVALHO BARBOSA, se encontravam em frente ao Banco Santander, localizado na Rua Siqueira Mendes, eis que surgiram os acusados em uma motocicleta com as mesmas características supracitadas e, mediante grave ameaça consistente no uso de um simulacro, subtraíram um aparelho celular e um cordão de ouro dos ofendidos. Antes de fugirem do local, um dos acusados desferiu uma coronhada na cabeça do ofendido MAILSON.

Narrou também que, após diligências, os acusados foram detidos e presos em flagrante na posse das res furtiva e do simulacro utilizado para intimidar as vítimas.

b) Exposição da causa ensejadora da medida constritiva:

O impetrante teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva, em 06/08/2021. No caso, este juízo entendeu presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva de BENILSON DA CONCEICAO MARQUES e CLEBERSON NASCIMENTO DA SILVA.

Com relação ao ora paciente, BENILSON DA CONCEIÇÃO MARQUES, apesar deste não possuir antecedentes criminais, este juízo entendeu que as circunstâncias em que ocorreram os crimes a ele imputados denotam a periculosidade do agente, sobretudo pelo fato de que, na mesma noite, Benilson e o acusado Cleberson teriam praticado o crime de roubo contra três vítimas, inclusive, chegando a agredir uma delas com uma coronhada na cabeça. Assim, se fez necessária a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312, do CPP.

Sobre a audiência de custódia, conforme constou da decisão que homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva, este juízo, da análise dos autos, não verificou qualquer indício de abuso ou tortura perpetrados pelos policiais que efetuaram a prisão. Além disso, esta magistrada encontrava-se, na referida data, presidindo sessão do Tribunal do Júri.

Em audiência de instrução e julgamento iniciada em 08/11/2021, este juízo reavaliou a necessidade da custodia cautelar e, devido o número de vítimas arroladas na denúncia e a confirmação de que uma delas teria sido agredida fisicamente, durante a prática delitiva imputada aos acusados, tal circunstância revelou a periculosidade, em tese, por parte dos denunciados, pelo 00que a prisão preventiva ainda é necessária como forma de garantia da ordem pública.

Assim, entende este juízo que a segregação cautelar está justificada, pois presentes os requisitos da segregação cautelar.

c) Informações acerca dos antecedentes criminais e primariedade do paciente, e, sendo possível, sua conduta social e personalidade.

Com relação aos antecedentes criminais do paciente BENILSON DA CONCEICAO MARQUES, verifico este possui contra si, apenas esta ação penal, em curso.

d) Informações concernentes ao lapso temporal da medida constritiva

O paciente encontra-se preso desde o dia 04 de agosto de 2021.

e) Indicação da fase em que se encontra o

procedimento
.

O processo encontra-se na fase de continuação da audiência de instrução agendada para o dia 24 de janeiro de 2022, às 12:30horas.”

Nesta instância superior, o Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame manifesta-se pelo
conhecimento e denegação
da ordem.

É o relatório.

VOTO

Urge consignar, no que concerne à não realização da Audiência de Custódia, ser cediço que a ausência do referido ato não enseja a nulidade da prisão cautelar, se observados os direitos e garantias previstos na Constituição Federal e no Código de Processo Penal. Por outro lado, convertida a prisão em flagrante em preventiva, resta superada a questão.

A aduzida ilegalidade na prisão do paciente em nada macula a atual segregação imposta, haja vista que aquela foi convertida em custódia preventiva, o que supre eventual ilicitude apontada, tendo em vista a modificação do título prisional.

Ressalte-se, inclusive, que, como bem justifica o Juízo primevo, o ato judicial deixou de ser realizado em razão de que aquele encontrava-se, na referida data, presidindo sessão do Tribunal do Júri. Além disso, não foram observados quaisquer indícios de abuso ou tortura perpetrados pelos policiais que efetuaram a prisão.

De tal maneira, possíveis irregularidades que tenham ocorrido na prisão em flagrante ou no procedimento anterior não têm, neste momento, o condão de relaxar a prisão do coacto, já que, este encontra-se encarcerado em razão de prisão cautelar diversa, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a bem da ordem pública, tendo por base a periculosidade do agente.

Nesta senda de raciocínio:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I -
A não realização da audiência de custódia não constituiu ilegalidade, em atenção à situação crítica imposta pela pandemia e com respaldo em determinações do Conselho Nacional de Justiça, tendo o v. acórdão recorrido consignado que "O Ato Conjunto nº 6, de 20/03/2020, do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, disciplinou como ocorreriam as audiências de custódia durante a pandemia, assegurando a entrevista prévia do defensor com o autuado, e só havendo a decisão de conversão do flagrante em prisão preventiva após a ciência e manifestação do defensor, e do representante do Ministério Público, em relação ao auto de prisão em flagrante, o que efetivamente ocorreu no presente caso".

II - Ademais, esta Corte Superior tem reiteradamente decidido que "a não realização da audiência de custódia, por si só, não é apta a ensejar a ilegalidade da prisão cautelar imposta ao paciente, uma vez respeitados os direitos e garantias previstos na Constituição Federal e no Código de Processo Penal. Ademais, operada a conversão do flagrante em prisão preventiva, fica superada a alegação de nulidade na ausência de apresentação do preso ao Juízo de origem, logo após o flagrante" (HC n. 344.989/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 28/4/2016).

(...)

(STJ, AgRg no HC 652.851/PE, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 24/08/2021) (grifei)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. SUPERAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. QUANTIDADE, NATUREZA E DIVERSIDADE DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Além de a não realização da audiência de custódia ter como fundamento a Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, implementada para a redução dos riscos epidemiológicos decorrentes da pandemia de Covid-19,
as questões relativas à nulidade da prisão em flagrante - pela não realização da audiência de custódia ou pela efetivação do referido ato fora do prazo legal - ficam superadas com a sua conversão em preventiva.

2. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

3. In casu, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, como forma de evitar a reiteração delitiva, pois, consoante consignado pelo Juízo de primeiro grau, o ora agravante é reincidente específico em relação a delito cometido.

(...)

(STJ, AgRg no HC 670.381/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 21/06/2021) (grifei)

Ademais, tendo por base o brocardo do
pás de nullitté sans grief
, na espécie, observa-se que deixa a defesa de comprovar qualquer prejuízo suportado pelos pacientes, em virtude da não realização da audiência almejada.

Dessarte, a nulidade relativa somente será acolhida caso a parte prejudicada evidencie o mal sofrido pelo não atendimento à formalidade legal, fato este que não ocorreu na espécie.

Na hipótese, como bem destacado pelo Juízo impetrado, o paciente foi preso em flagrante delito em 04/08/2021, na companhia de segundo sujeito, após promoverem espécie de “
arrastão
” no município de Abaetetuba. Relata que os meliantes efetuaram assalto à primeira vítima, que estava sentada em frete à sua residência, instante em que os agentes, em uma motocicleta marca POP,

mediante emprego de simulacro de arma de fogo, tipo pistola, subtraíram o aparelho de telefone celular do ofendido, bem como a chave da sua motocicleta.

Acrescenta que, na mesma noite, os acusados abordaram outras duas vítimas que estavam em frente a uma agência bancária, e, mediante similar
modus operandi,
fazendo uso de motocicleta e simulacro de arma de fogo, anunciaram o assalto e subtraíram dos ofendidos um telefone celular e um cordão de ouro.

Enfatiza o juízo que, antes de se evadirem, um dos acusados ainda desferiram uma coronhada na cabeça de uma das vítimas. Após serem detidos, os réus foram encontrados de posse da
res furtiva
e do simulacro de arma de fogo empregado em ambas as ações.

Em decisão datada de ID 7343754, o Juízo singular homologou a prisão em flagrante do paciente, convertendo-a em preventiva, à bem da ordem pública, com arrimo na seguinte fundamentação:

“Quanto ao flagranteado BENILSON DA CONCEIÇÃO MARQUES, apesar de não possuir antecedentes criminais, entendo que as circunstâncias em que ocorreram os crimes a si imputados denotam a periculosidade do agente, sobretudo pelo fato de que, na mesma noite, os custodiados praticaram o crime de roubo contra três vítimas, inclusive chegando a agredir uma delas com uma coronhada na cabeça. Assim, entendo necessária a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312, do CPP.”

Em ulterior
decisum
(ID 7343754)
,
datado de 30/08/2021, proferido em sede de pedido de revogação da medida constritiva da defesa, a autoridade impetrada manteve a custódia preventiva do paciente, haja vista a persistência dos motivos ensejadores da
ultima ratio
, com enfoque nas circunstâncias dos roubos, supostamente perpetrados contra três vítimas, das quais uma, inclusive, chegou a ser agredida com uma coronhada.

Consignou, ainda, o Juízo, que, após serem colhidos os depoimentos das testemunhas, a manutenção da segregação cautelar dos acusados poderá ser apreciada novamente, encontrando-se o feito com audiência de instrução agendada para 24 de janeiro próximo.

Nota-se que,
in casu
, o Magistrado
a quo,
em mais de uma oportunidade além do
fumus commissi delicti
– diante da materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva -,
justifica de forma bastante satisfatória a necessidade de ser garantida a ordem pública
, diante da
periculosidade concreta do réu à sociedade
, externada pela gravidade dos dois crimes supostamente perpetrados, o que pode ser concluído a partir da observação do
modus operandi
da conduta desenvolvida por ele e pelo seu comparsa, ao abordarem vítimas em via pública, mediante uso de motocicleta e simulacro de arma de fogo, chegando, inclusive, a lesionar umas vítimas com uma coronhada.

Diante de todos estes subsídios trazidos à baila, denota-se a nítida necessidade de acautelamento social em face da
periculosidade concreta do paciente, externada, principalmente, pelo contexto dos fatos perpetrados, de gravidade extrema,
circunstâncias que, não de outra forma, demonstram maior risco à paz social.

Não prevalecem, por conseguinte, as

condições subjetivas atribuídas
à paciente, uma vez presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, consubstanciado na real periculosidade que oferece à sociedade, exegese da Súmula n.º 08 deste Tribunal, que assim dispõe:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

Tampouco se mostra adequada a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPPB), vez que, satisfatoriamente configurados os pressupostos ensejadores da constrição preventiva, em especial, a garantia da ordem pública, a qual não restaria acautelada pela adoção de providências menos gravosas.

Pelo exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço da ordem impetrada e a
denego
.

É o voto.

Belém/PA, 17 de janeiro de 2022.

Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/01/2022